Tribunal: TJDFT
Processo: 0728580-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONFIGURAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA. ARTIGO 40, VI, DA LEI 11.343/2006. CONDUTA SOCIAL. SÚMULA 630-STJ. DOSIMETRIA DA PENA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006.

2. “O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP.” (AREsp 1936393/RJ. RELATOR: Ministro RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. DATA DO JULGAMENTO: 25/10/2022. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 08/11/2022; RSTJ vol. 268 p. 805). Assim, os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante é suficientemente para comprovar a autoria delitiva.

3. O cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena por outro crime anterior demonstra a falta de comprometimento do apenado com a função social da própria pena, assim como demonstra a ausência de interesse em seguir as regras de convivência do meio social, sendo certo que revela, por isso, a possibilidade de censurar a conduta social do réu, em exame das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena.

4. A mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio não se transmuta em reconhecimento da traficância pelo recorrente. Desse modo, está afastada a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, consoante a dicção da Súmula 630-STJ.

5. A utilização de menor no contexto da traficância, devidamente atestado pelo condutor, por testemunha presencial – a qual identificou com riqueza de detalhes a atuação do púbere – enseja a aplicação da causa de aumento inserida no Art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006: “sua prática envolver (...) adolescente”.

6. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.